Tribunal: TJBA
Processo: 8048101-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048101-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: BRUNA DE OLIVEIRA GAMA CRUZ

Advogado(s)
:
ROBERTA SOBRAL VARJAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA COM RISCO IMINENTE À VIDA. NEGATIVA DE CUSTEIO. ABUSIVIDADE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. INDISPONIBILIDADE DE REDE CREDENCIADA APTA AO ATENDIMENTO. PERMANÊNCIA DA AGRAVADA NA CLÍNICA HOLISTE ATÉ QUE SEJA VIABILIZADA SUA TRANSFERÊNCIA PARA CLÍNICA DEVIDAMENTE HABILITADA AO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio integral do internamento psiquiátrico de Bruna de Oliveira Gama Cruz na Clínica Holiste, bem como do tratamento prescrito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deve custear internação psiquiátrica de beneficiária em clínica não credenciada diante de quadro emergencial e alegada indisponibilidade de rede apta; (ii) estabelecer a validade da multa diária e a extensão do prazo para cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravo de instrumento, recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do ato recorrido, sendo inviável discutir cláusula de coparticipação, sem manifestação prévia do juízo
a quo
, bem como a não cobertura contratual para Estimulação Magnética Transcraniana, diante da ausência de dialeticidade recursal.

2. A relação contratual entre beneficiário e operadora de plano de saúde é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608/STJ.

3. O art. 35-C, I, da Lei nº 9.656/98 impõe a cobertura obrigatória nos casos de emergência que impliquem risco imediato à vida, sendo suficiente declaração do médico assistente.

4. O relatório médico acostado aos autos demonstra quadro grave com risco de suicídio e necessidade urgente de internação psiquiátrica, caracterizando emergência e risco de dano irreparável.

5. A Resolução ANS nº 566/2022 determina que, na indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial, a operadora deve garantir o atendimento em prestador não credenciado.

6. A multa cominatória fixada mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da decisão judicial (art. 537,
caput,
CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido em parte. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve custear internação psiquiátrica em clínica não credenciada quando demonstrada situação de urgência e indisponibilidade de rede credenciada apta ao atendimento.

2. A multa cominatória fixada para compelir cumprimento de ordem judicial deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser mantida quando compatível com a obrigação imposta.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, I e 51; CPC, arts. 300 e 537; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §4º, e 35-C, I; Resolução ANS nº 465/2021; Resolução ANS nº 566/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; TJ-BA, AI nº 8017030-33.2019.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 18.02.2020; TJ-BA, AI nº 8024654-36.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 13.10.2020; TJ-BA, AI nº 8015382-18.2019.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.09.2018.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto condutor, em
CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão de origem, a fim de autorizar a permanência da agravada na Clínica Holiste até que a agravante viabilize sua transferência para clínica integrante de sua rede credenciada, devidamente habilitada para o tratamento prescrito pelo médico assistente da autora. Deverá, ainda, ser assegurado o transporte da autora em ambulância, acompanhada por equipe médica, de modo a preservar a continuidade e a segurança do tratamento indicado.
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09